Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-93.2020.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000423-93.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 411.632.901-06 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VILMA TENORIO - CPF: 299.956.981-53 (ASSISTENTE), VILMA TENORIO - CPF: 299.956.981-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jair de Souza Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 1000423-93.2020.8.11.0022, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto – Id. 160422712, pp. 1-8.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença, ao argumento de que não há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, motivo pelo qual, pugna pela a absolvição na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Id. 160422724, pp. 1-16.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento
– Id. 160422727, pp. 1-5.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
–
Id. 165448695, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 27 de fevereiro de 2016, por volta das 18h30min, em via pública na rua José Rodrigues da Silva, bairro Centro, ao lado do estabelecimento comercial dominado “Bar do Gervalino”, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado
JAIR DE SOUZA CAMPOS
com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Vilma Tenório, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06.

Segundo apurado, a vítima convive maritalmente com o denunciado há cerca 16 (dezesseis) anos. Na data dos fatos, a vítima Vilma Tenório teria se deslocado de Rondonópolis para visitar o increpado que estava neste urbe, ao chegar no local dos fatos o denunciado
JAIR DE SOUZA CAMPOS
estava embriagado e agressivo, passando a agredir a vítima fisicamente com chutes embaixo da costela, do lado direito, esquerdo e perna direita, não bastando as agressões já perpetuada, o denunciado ainda se apossou de uma pedra e, com esta passou a desferir golpes na cabeça e na face da vítima causando hematomas nos olhos desta, conforme Laudo de Lesão Corporal descritos em fls. 44/46.

Insta consignar, que as agressões somente cessaram após intervenção de populares, momentos em que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital local
(...)” – Id. 160423289, p. 1.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no art. 129, § 9
,
do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo a ausência de provas concretas quanto à autoria delitiva, motivo pelo qual requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade está devidamente demonstrada pelo laudo pericial, que atesta que a vítima apresenta “
Escoriações: clavicular, rotuliana direita, parietal esquerda, dorsal esquerda, cotovelo direito, terço superior do antebraço esquerdo, face posterior, poplítea esquerda; Equimoses: lombar esquerda, espondiliana, frontal, geniana esquerda”
– Id. 160423299, p.7.

Quanto à autoria delitiva, interrogado pela autoridade policial, o acusado
Jair de Souza Matos
relatou que na época estava em tratamento para depressão, e naquele dia havia feito o uso de medicamentos fortes, bem como ingerido bebida alcoólica, ficando totalmente transtornado e fora de si, de modo que não se recordava muito bem do que aconteceu, tomando conhecimento de que teria agredido sua esposa apenas no dia seguinte – Id. 160423299, p. 10.

Em juízo, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante negou as agressões contra a ofendida, alegando que apenas a segurou pelos braços, sem intenção de lesioná-la – Relatório de mídia, Id. 160420796.

Em contrapartida, na fase inquisitiva, a ofendida
Vilma Tenório
relatou que o acusado estava embriagado e agressivo, bem como a agrediu fisicamente, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Relata que no dia 27/02/2016 foi visitar JAIR DE SOUZA CAMPOS, convivente da declarante, na cidade de Pedra Preta/MT, e ao chegar no local JAIR estava embriagado, agressivo verbalmente, e começou a xingar a declarante com palavras de baixo calão; “vagabunda”, “prostituta”, “sem vergonha”, além de dizer que a vítima tinha que morrer; QUE no momento em que a declarante estava atendendo uma ligação da irmã de JAIR, o mesmo começou a agredir a declarante com chutes próximo a costela do lado direito, arrastou a vítima pelo cabelo até a rua causando lesão nos dois braços, e na perna direita; O JAIR pegou uma pedra e passou a esmurrar o rosto e a cabeça da vítima, causando hematomas nos olhos; QUE os vizinhos conseguiram salvar a declarante e a levaram para o Hospital de Pedra Preta onde foi medicada; que a polícia foi no local e depois saíram atrás de JAIR, mas não localizaram; QUE sofreu as agressões sem nenhum motivo; QUE um mês depois a declarante reatou o relacionamento com JAIR DE SOUZA CAMPOS e até a presente data encontra-se morando com ele; QUE
nunca mais
foi agredida ou xingada pelo seu convivente (...)”
– Id. 160423299, p. 1.

Em juízo, a ofendida confirmou a ocorrência do crime, esclarecendo que na época do fato estava no município de Rondonópolis, quando o acusado insistiu para ela fosse para Pedra Preta, e assim o fez, veja-se:

“(...)Era um final de semana, fui inclusive com a sobrinha dele. Quando paramos na porta da casa do pai dele, ele já estava alterado,

entrei, conversei com o pai dele, o irmão dele que estava lá, Sr. Umberto e Sr. Jeremias, aí nós saímos e fomos ao bar do lado, do Jeovalino, né?! Aí quando nós voltamos para casa do pai dele, a irmã dele me ligou e eu saí pra fora para atender o telefone. Aí ele
já saiu de lá de dentro me agredindo,
falando que eu estava falando com macho e
começou a me bater e chute e pontapé
e o pai dele fechou a casa, a sorte é que tipo, eu também tenho força, entendeu?!
Eu me defendi, porquê senão ele tinha me matado com uma banda de tijolo.
Só que eu não dei parte (acionar a polícia) aí, eu consegui sair dele, subi correndo aquela rua que sobe sentido para o hospital. Eu não lembro quem... alguém me deu uma carona para o hospital. Eu fui para o hospital. No hospital que as enfermeiras chamaram a polícia. Aí foram atrás dele (guarnição), mas aí esconderam ele, né?! (Pessoas não identificadas) e não acharam ele (guarnição) e aí ficou de eu ir dar o depoimento depois, eu não fui...e aí eles vieram perguntar para mim e tipo assim, deixei quieto. Entendeu?! Nem toquei para a frente e nem para trás que nós não separamos, né?! Daí uns três dias ele voltou para casa, ficou quieto e aí eu fiquei, fui acomodando. E ele só aprontando, só aprontando. Aí até que deu uma outra “Maria da Penha” (violência contra mulher). Ele foi para a Galileia e carregou a chave de casa e me deixou para o lado de fora, foi para torneio, mas eu nunca liguei, mas aí quando ele chega em casa, ele chega agressivo. Problema dele é esse (...)”
– Relatório de mídia, Id. 160420796.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“ APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -

INADMISSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – AUTORIA COMPROVADA -

PALAVRA DA VÍTIMA – SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito e da confissão do apelante”.
[N.U 0005053-74.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2022, DJE 28.7.2022].

Ademais, a ofendida narrou com detalhes a ocorrência dos fatos, tanto na delegacia, quanto em juízo, cuja versão encontra guarida na prova técnica, cujo laudo pericial traz a descrição das lesões corporais por ela sofridas, como transcrito alhures, diferente do que a defesa alega.

Nesse contexto, a tese trazida pela defesa de ausência de provas não merece acolhimento, haja vista que os elementos de prova apontam com certeza a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, razão pela qual mantenho a condenação do apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023